Tribunal: TJPA
Processo: 0802269-60.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802269-60.2024.8.14.0005

APELANTE: KAIQUE GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS, FABIO SANTOS SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: FABIO SANTOS SILVA, KAIQUE GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0802269-60.2024.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES/APELADOS: KAIQUE GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA), FÁBIO SANTOS SILVA (GIANCARLO ALVES TEODORO OAB/PA 19.648) E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS AFASTADA. DECISÃO DOS JURADOS APOIADA NAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AFASTADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

O recurso. Insurgências por meio da interposição de Apelações pelo Ministério Público e pelas defesas de Kaique Gustavo Nascimento dos Santos e Fábio Santos Silva contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou os réus às penas de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, respectivamente, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Fato relevante.
Os apelantes foram condenados pelo homicídio consumado da vítima Maycon Emanoel Santos Reis, mediante disparos de arma de fogo em via pública. A condenação estruturou-se em conjunto probatório que incluiu laudos periciais, apreensão imediata da arma de fogo e da motocicleta utilizadas, declarações da vítima
in extremis
, além de confissões na fase policial que posteriormente foram retratadas pelos réus em juízo sob a alegação de tortura.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a decisão dos jurados deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, ante a suposta ausência de provas concretas e o uso de testemunhos de "ouvir dizer"; (ii) verificar se o número de disparos efetuados justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade; (iii) analisar a legalidade do deslocamento de qualificadoras sobejantes para a segunda fase da dosimetria da pena; e (iv) determinar se a retratação em plenário afasta o direito à atenuante da confissão espontânea prestada na fase policial.

III. Razões de decidir

A anulação de um veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é medida excepcionalíssima, cabível estritamente quando a decisão se mostrar arbitrária e inquestionavelmente dissociada de todo o acervo probatório. No caso em tela, a condenação não se amparou apenas em relatos indiretos, encontrando robusto suporte probatório nos laudos periciais de necropsia e balística, nas declarações
in extremis
da vítima aos policiais, e na apreensão dos instrumentos do crime logo após os fatos, aliada à confissão inicial dos acusados.

No âmbito da dosimetria da pena, o elevado número de disparos de arma de fogo é circunstância que integra a elementar da execução do crime de homicídio, não demonstrando, por si só, crueldade ou sadismo adicionais que autorizem a exasperação da culpabilidade na primeira fase.

Ademais, a jurisprudência superior confere discricionariedade ao julgador para utilizar qualificadoras excedentes (sobejantes) tanto na primeira fase do cálculo penal, como circunstâncias judiciais, quanto na segunda etapa, como agravantes genéricas.

Por derradeiro, a confissão prestada extrajudicialmente pelos réus, ainda que alvo de retratação durante a fase judicial e em plenário, atrai a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal, visto que tais relatos foram determinantes para a elucidação do crime e para a apreensão da arma, sendo efetivamente utilizados para a formação do convencimento do julgador na sentença, nos termos da Súmula 545 do STJ.

IV. Dispositivo:
Recursos de apelação conhecidos e improvidos.

Tese:
Em respeito à soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma versão dos fatos amparada no conjunto probatório carreado aos autos não é passível de anulação. O magistrado detém discricionariedade para sopesar qualificadoras sobejantes na segunda fase da dosimetria da pena. A confissão informal ocorrida na fase inquisitiva, ainda que objeto de retratação no decorrer da instrução judicial, impõe o reconhecimento da respectiva circunstância atenuante se servir de substrato para a prolação do édito condenatório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal; art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal; art. 61 e art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9; STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9; STJ - REsp: 2133549 RJ 2024/0112595-7; STJ - AgRg no HC: 643927 SP 2021/0035879-5; Súmula 545 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e pelas defesas de
Fábio Santos Silva
e
Kaique Gustavo Nascimento dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e os condenou da seguinte forma:

Fábio Santos Silva: pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2°, I e IV, do CP).

Kaique Gustavo Nascimento dos Santos: 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2°, I, IV e VIII, do CP) e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de posse/porte de arma de fogo uso restrito (art. 16 da Lei n° 10.826/03), totalizando 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Oferecimento da denúncia
:
17.04.2024 (Denúncia inicial - ID 26928091) e 18.04.2024 (Aditamento - IDs 113677419 e 26928097).

Recebimento da denúncia: 23.04.2024 (Recebimento da denúncia e do aditamento - IDs 113925258 e 26928098).

Citação: 30.04.2024 (Data de juntada das certidões - IDs 114481953, 114481956, 26928103 e 26928105).

Resposta à acusação: 02.05.2024 (IDs 114610069, 114610078, 26928111 e 26928119).

Alegações finais: 30.07.2024 (Apresentadas pelo Ministério Público - IDs 121774570 e 26928201). Apresentadas posteriormente pela Defesa (IDs 123279481 e 26928211 a 26928213).

Sentença de pronúncia: 27.08.2024 (IDs 124353021 e 26928216).

Ata da Sessão do Júri: 25.03.2025 (ID 139795982).

Sentença condenatória: 25.03.2025 (Proferida em Plenário - IDs 139668529, 26928364 e 26928371).

Recurso de Apelação interposto pelos réus Fábio Santos Silva e Kaique Gustavo Nascimento dos Santos por meio da Defensoria Pública: 27.03.2025 (id 26928377). Razões recursais:

03.04.2026 (id 26928383). A defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), alegando fragilidade do conjunto probatório e que a condenação se baseou apenas em testemunhos de “ouvir dizer”. Subsidiariamente, pleiteou a retificação da dosimetria da pena.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual: 02.04.2026 (id 26928382). Este, por sua vez, apelou requerendo a exasperação da pena-base, sustentando a valoração negativa da culpabilidade devido ao número de disparos efetuados contra a vítima, bem como o deslocamento das qualificadoras remanescentes para a primeira fase da dosimetria e o afastamento da atenuante da confissão espontânea.

Petição requerendo habilitação nos autos do advogado Giancarlo Alves Teodoro para patrocinar a defesa técnica de Fábio Santos Silva: 08.04.2025 (id 26928389).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público rechaçando os pedidos defensivos e pugnando pelo improvimento do apelo dos réus: 15.04.2025 (id 26928390).

Contrarrazões apresentadas pela Defesa de Kaique Gustavo Nascimento dos Santos pugnando pelo seu integral improvimento: 24.04.2025 (id 26928391).

Contrarrazões apresentadas pela Defesa de Fábio Santos Silva requerendo o não provimento do recurso de apelação do Ministério Público: 13.05.2025 (id 26928396).

Procuradoria: 07.07.2025. Manifestação da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, opinou pelo conhecimento de todos os recursos, pelo improvimento dos apelos defensivos e pelo provimento parcial do recurso ministerial. (id 28162755).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão em pauta de julgamento da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (tempestividade, cabimento, legitimidade e interesse recursal),
conheço
dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Dos Recursos das Defesas (Fabio Santos Silva e Kaique Gustavo Nascimento dos Santos)

A defesa pugna pela anulação do julgamento do Tribunal do Júri alegando que o veredicto condenatório foi manifestamente contrário à prova dos autos, aduzindo a inexistência de provas concretas, laudos periciais conclusivos ou testemunhas oculares que atestem a autoria. Contudo, tal tese não merece prosperar.

A anulação de um veredito do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, ‘d’ do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

O princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88) assegura aos jurados a liberdade de optar por uma das teses apresentadas em plenário, desde que esta encontre algum amparo, ainda que mínimo, nas provas colhidas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, afirmando que "havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9).

A decisão é considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente quando "não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório" (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9).

No caso vertente, a condenação encontra robusto amparo nas provas periciais e testemunhais.

De acordo com a denúncia:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 02/04/2024 por volta das 23:50H, na Rua Massaranduba, Bairro Jatobá, nesta cidade, Altamira/PA, os denunciados, de forma consciente e voluntária, mataram a vítima Maycon Emanoel Santos Reis (id 26928097).

De acordo com os autos, a vítima caminhava em via pública quando foi abordado pelos denunciados que estavam em uma motocicleta azul. Na ocasião, o denunciado Fábio conduzia a motocicleta, Kaique estava na garupa. No momento em que abordaram a vítima, após rápida conversa, Kaique, que estava na garupa, desceu e efetuou 5 disparos de arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, em direção à vítima. Após empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada via NIOP para averiguar uma ocorrência de tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo. Em diligências no local foi constatada a veracidade das informações, e a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional da Transamazônica. Ainda consciente, relatou que os autores do crime chegaram em uma motocicleta azul, e efetuaram disparos em sua direção. Diante das informações, a PM realizou incursões na área e abordaram Fábio Silva Santos, pilotando uma motocicleta Honda/Titan, 125, cor azul, placa JUH3737, o qual informou ter prestado auxílio matéria ao crime ao pilotar a motocicleta para Kaique Gustavo Nascimento dos Santos. Na ocasião foi informado o endereço de Kaique. Em diligências em busca de Kaique, ele foi encontrado em sua residência, e com ele foi encontrada a arma de fogo utilizada no crime, revolver calibre 38, com parte de sua numeração suprimida, com 06 munições deflagradas e 05 intactas do mesmo calibre, e um aparelho celular Samsung, modelo não identificada, cor preta. A vítima evoluiu ao óbito no Hospital Regional da Transamazônica.

A
materialidade
dos delitos está plenamente demonstrada pelos seguintes elementos técnicos:

Laudo de Necropsia Médico-Legal (nº 2024.06.000155-TAN):
Comprovou cabalmente a morte da vítima Maycon Emanoel Santos Reis por disparos de arma de fogo.

Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade de Arma de Fogo (nº 2024.06.000078-BAL):
Atestou a eficácia e perfeita condição de uso do revólver calibre .38 apreendido.

Auto de Exibição e Apreensão:
Registrou a apreensão de um revólver calibre .38 da marca Taurus, com numeração suprimida, contendo 6 munições deflagradas e 5 intactas, bem como da motocicleta Honda Titan azul utilizada pelos agentes.

Quanto à
autoria
, embora os apelantes tenham negado os fatos em plenário alegando que confessaram na fase policial sob tortura, a versão acolhida pelos jurados está ancorada em provas irrefutáveis:

A testemunha policial militar Samuel Costa da Silva, em depoimentos prestados tanto no inquérito quanto judicializados sob o contraditório, relatou que, ao chegar ao local do crime, a vítima foi encontrada caída ainda consciente e clamou por socorro e relatou espontaneamente que Kaique havia sido o autor dos disparos contra ela, dizendo textualmente:
"poxa seu bigodinho não me deixa morrer, eu sei quem me atirou, quem atirou foi o Kaique"
.

Momentos após o crime, Fábio foi abordado pela polícia conduzindo a motocicleta Honda Titan azul com as exatas características relatadas (inclusive um retrovisor quebrado conforme informações via rádio - NIOP), oportunidade em que confessou ser o piloto e indicou o paradeiro do atirador.

Na residência indicada, Kaique foi preso em flagrante e a arma do crime (revólver calibre 38 com a numeração suprimida e contendo munições deflagradas e intactas) foi localizada e apreendida, sendo a arma compatível com os relatos dos disparos realizados.

Perante a autoridade policial, logo após o flagrante, ambos os réus confessaram a autoria e detalharam as motivações do crime.

Dessa forma, a condenação não se fundamenta apenas em testemunhos de "ouvir dizer", mas sim na conjunção das falas
in extremis
da vítima, apreensão dos instrumentos do crime (arma e motocicleta) na posse direta dos acusados logo após os fatos e depoimentos harmônicos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências. Portanto, os jurados optaram por tese plenamente respaldada pelas provas, inviabilizando a anulação do julgamento.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante aos pedidos de revisão da dosimetria da pena, interpostos tanto pelo Ministério Público (que pleiteia a exasperação da pena) quanto pela Defesa (que busca sua minoração), verifico que a sentença não carece de reparos.

O Ministério Público requereu a valoração negativa da
culpabilidade
, argumentando que o elevado número de disparos (cinco) extrapolaria a reprovabilidade normal do tipo. Contudo, como bem delineado pela doutrina e jurisprudência, a intenção de garantir a execução através de disparos de arma de fogo já integra a elementar do crime de homicídio ("matar alguém"), não havendo elementos concretos nestes autos que demonstrem uma crueldade ou sadismo além do já valorado pelas qualificadoras presentes.

O
Parquet
também pugnou pelo
deslocamento de uma das qualificadoras remanescentes
(motivo torpe ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima) para exasperar a pena-base na primeira fase. Ocorre que a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores confere ao magistrado a discricionariedade para utilizar qualificadoras sobejantes tanto na primeira fase (como circunstância judicial) quanto na segunda fase (como agravante genérica, se houver previsão no art. 61 do CP). O Juízo sentenciante optou por aplicá-las escorreitamente na segunda fase, inexistindo ilegalidade que justifique a reforma.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA . VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que desproveu os recursos de apelação das partes e manteve a condenação do réu à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal) . O recorrente requer a reforma do acórdão para reconhecer a possibilidade de valoração das qualificadoras excedentes na segunda fase da dosimetria, conforme procedido na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração das qualificadoras sobejantes na segunda fase da dosimetria da pena; e (ii) verificar se o deslocamento das qualificadoras sobejantes para a primeira fase da dosimetria pelo Tribunal de Justiça implica violação à legislação federal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, "havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n . 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024.) 4. O magistrado poderá considerar a qualificadora sobejante tanto na primeira fase quanto na segunda, independentemente da previsão como agravante genérica, dada a sua discricionariedade, desde que haja fundamentação idônea e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, como no caso. 5. Ainda que as qualificadoras tenham sido reposicionadas, a pena final de 21 anos de reclusão permaneceu inalterada, não resultando em prejuízo ao réu ou alteração substancial na reprimenda aplicada, o que torna a discussão inócua quanto aos seus efeitos práticos. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2133549 RJ 2024/0112595-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Por fim, no que concerne ao pedido de afastamento da
atenuante da confissão espontânea
, para um melhor entendimento, perante a autoridade policial, ambos os acusados confessaram a prática do crime e detalharam suas motivações. Fábio Santos Silva confessou ter prestado auxílio material conduzindo a motocicleta para Kaique e afirmou que a morte ocorreu a mando de uma facção criminosa devido a uma dívida de drogas.

Kaique Gustavo Nascimento dos Santos também confessou e relatou que cometeu o crime porque a vítima teria furtado seu aparelho celular e pegado dinheiro para comprar drogas sem retornar com o entorpecente.

No entanto, na fase judicial e durante o plenário do Tribunal do Júri, os dois réus mudaram totalmente de versão e negaram a autoria do crime. Em seus interrogatórios em juízo, ambos alegaram que foram agredidos, ameaçados e torturados por policiais militares para confessarem o crime.

Fábio alegou que havia saído apenas para comprar um churrasquinho no momento em que foi abordado, enquanto Kaique afirmou que estava em casa jantando quando a polícia invadiu o local.

Devido a essa mudança de versão, o Ministério Público requereu em sede de apelação o afastamento da atenuante de confissão espontânea, sob o argumento de que os réus apresentaram uma versão fantasiosa e não confessaram o crime perante os jurados. A defesa de Fábio, por sua vez, defendeu a manutenção da atenuante da confissão, argumentando que a admissão dos fatos na fase policial contribuiu objetivamente para a elucidação do crime.

Contudo, o pleito do Ministério Público para o seu afastamento sob a alegação de que os réus se retrataram em plenário esbarra nos próprios fundamentos da decisão de primeiro grau que, sopesando o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, promoveu a devida compensação com as agravantes e reconheceu que a confissão extrajudicial foi crucial para a elucidação do crime e apreensão da arma, devendo, sob a ótica deste voto, ser prestigiada a cautela do juiz singular.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."
2 .
No caso, a confissão informal do agravado, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada na sentença para se concluir pela autoria delitiva. Desse modo, imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 643927 SP 2021/0035879-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

A pena final fixada em 15 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão para Kaique e 11 anos e 08 meses de reclusão para Fábio reflete com justeza e proporcionalidade a gravidade dos delitos.

Diante do exposto, considerando que o veredicto do Tribunal do Júri encontra total suporte no acervo probatório e que a dosimetria da pena atendeu aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade,
VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
de ambos os recursos de apelação interpostos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026